Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-52.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-52.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ADERINDO

AO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Considerando que a identidade de partes, e discussões oriundas do mesmo contrato, ressalto a necessidade de julgamento em conjunto dos processos :

- 0800872-22.2022.814.0009,

- 0800878-29.2022.814.0009;

- 0800876-59.2022.814.0009; e

- 0800870-52.2022.814.0009.

Trata-se de recurso de apelação interposta por MARIA DA SILVA SOARES em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800870-52.2022.814.0009), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Publique. Registre. Intime.”

Transitado, arquive-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença prolatada pelo juízo singular não corresponde à correta aplicação da tutela jurisdicional ante as provas produzidas nos autos. Defende que seria dever do Banco provar a contratação do pacote tarifário questionado (Cesta fácil econômica/ cesta básica de serviços e pacote padronizado I).

Defende que não reconhece e não autorizou os descontos, e o ato confugira verdadeiro abuso.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na existência de vício de consentimento no momento da entabulação do negócio jurídico e que a assinatura eletrônica não seria válida.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de Opção à Cesta de Serviços” (ID 13509022 - Pág. 22), com autorização expressa para realização de débito na conta bancária da recorrente tarifa referente “Pacote Padronizado I”. Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pela apelante, pressupõe que ela tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023